Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709440-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA RIBEIRO TOME, ANDREA TOME, GABRIELA TOME AGRAVADO: RODRIGO TOME RÉU ESPÓLIO DE: ISMAEL TOME REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA RIBEIRO TOME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida na ação de inventário que determinou a apresentação de novo esboço de partilha pela inventariante (id 186161860 dos autos n. 0738307-75.2021.8.07.0001). Intimem-se Silvia Ribeiro Tomé, Andrea Tomé e Gabriela Tomé para que manifestem-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à: 1) suspensão do curso da ação de inventário até o trânsito em julgado do processo n. 0721882-02.2023.8.07.0001; 2) apresentação do esboço de partilha apenas após o trânsito em julgado do referido processo; 3) partilha sob a forma de condomínio sobre todos os bens da herança; e 4) necessidade de prestação de contas por parte dos herdeiros donatários, posto que as teses expostas estão preclusas com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 169510177 e 179579189 dos autos originários). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator